Tribunal: STF
Processo: RHC 270072
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS  SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Roberto Abrego Rodriguez, assistido pela Defensoria Pública da União, em 25.3.2026, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.012.018/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, na Ação Penal n. 1530893-89.2023.8.26.0228, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c os incs. III e V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, fixado no mínimo legal (e-doc. 4).

3. Em 30.7.2024, a 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento  à apelação interposta pelo recorrente, para “a) aplicar a pena base em seu mínimo legal; b) readequar a pena imposta ao réu ROBERTO ABREGO RODRIGUEZ em 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal” (fl. 1, e-doc. 4). Esta a ementa do acórdão:
“Apelação. Tráfico interestadual de drogas praticado no interior de transporte público. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito absolutório diante da fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) aplicação da pena base em seu mínimo legal; b) incidência da atenuante da confissão espontânea. 
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais e da testemunha uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. 
2. Policiais civis que se dirigiram ao Terminal Rodoviário da Barra Funda para averiguar notícias que davam conta do tráfico interestadual praticado por brasileiros e estrangeiros. Policiais que passaram a observar o desembarque dos passageiros de ônibus oriundo da cidade de Corumbá/MS. Acusado que apresentou demasiado nervosismo ao notar a presença da equipe, o que motivou a abordagem. Réu que, durante a entrevista, apresentou narrativa desconexa às perguntas formuladas pelos policiais, mas que foi liberado por não trazer nada de ilícito consigo. Policiais que observaram a presença de um saco no bagageiro do ônibus, que não foi retirado por nenhum dos passageiros. Campana realizada. Réu que, na crença de que os policiais haviam ido embora, retornou ao ônibus e entregou o bilhete ao motorista para retirada de referida bagagem. Abordagem novamente realizada. Drogas que foram encontradas no interior de dois extintores que estavam no saco. Circunstâncias do fato que não deixam dúvidas de que o réu era o dono da bagagem e que tinha plena ciência do que transportava. 
3. Dosimetria. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a fixação da pena base em seu mínimo legal. Circunstâncias agravantes ou atenuantes. Inexistentes. Tráfico interestadual praticado no interior de transporte público. Exasperação da pena em 1/6. Apreensão de mais de seis quilos de cocaína. Circunstâncias que apontam para a convergência de indícios de envolvimento do acusado em organização criminosa e de dedicação a atividades ilícitas. Impossibilidade de configuração do tráfico privilegiado o qual pressupõe cenário de pequena e/ou eventual traficância. Precedentes. Manutenção do regime inicial fechado. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Incabível. 
4. Recurso conhecido e parcialmente provido” (fls. 2-3, e-doc. 4).
Esse acórdão transitou em julgado em 22.8.2024 (fl. 2, e-doc. 24).

4. Em 14.6.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, o recorrente, de próprio punho, impetrou o Habeas Corpus n. 1.012.018/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 5).

Em 14.6.2025, a Defensoria Pública da União assumiu a defesa do recorrente (e-doc. 3).

5. Em 18.12.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.012.018/SP (e-doc. 24). Em 7.2.2026, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Ministro Relator e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, porquanto as circunstâncias do delito – tráfico interestadual de grande quantidade de entorpecente (6,15 kg de cocaína), praticado de forma planejada e preparada, com o acondicionamento das drogas em compartimento oculto, dentro de extintores de incêndio (fls. 11-12), – evidenciam a dedicação do recorrente a atividades ilícitas, o que obsta o reconhecimento do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 39).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “não obstante ter sido certificado o trânsito em julgado em relação ao Recorrente, o HC impetrado requer a revisão da dosimetria da pena, ou seja, não se trataria de hipótese de manejamento de revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, já que não há provas ou circunstâncias novas (inciso III do dispositivo), fundamento em depoimentos, exames ou documentos falsos (inciso II) tampouco contrariedade a texto expresso de lei (inciso I), pois a questão discutida trata de entendimento nos tribunais superiores, e não se encontra expressamente prevista em texto legal” (fl. 4, e-doc. 45).

Sustenta que “o acórdão do Tribunal estadual reconheceu expressamente que o paciente é primário, possui bons antecedentes e apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, tanto que fixou a pena-base no mínimo legal. Esses são exatamente os requisitos subjetivos previstos no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. O afastamento do benefício fundamentou-se exclusivamente na quantidade de drogas apreendidas e em alegações genéricas sobre dedicação a atividades ilícitas, sem demonstração concreta de habitualidade criminosa ou efetiva integração em organização criminosa” (fl. 10, e-doc. 45).

Estes os pedidos:
“(...) seja(m): 
a) O presente Recurso Ordinário Constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal; 
b) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 
c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento, a fim de seja determinado ao STJ a análise de mérito do HC impetrado; e 
d) Observadas, por fim, as prerrogativas de intimação pessoal conferidas aos membros da Defensoria Pública da União, inclusive para serem informados sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento, e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94)” (fl. 13, e-doc. 45).

O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 270.072/SP, pedindo o provimento do recurso (e-doc. 59).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
7. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a cassação do acórdão recorrido, pela alegada negativa de prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos para que o Superior Tribunal de Justiça analise o mérito do habeas corpus. Subsidiariamente, busca-se a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

9. A condenação do recorrente no julgamento da apelação criminal proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo transitou em julgado em 22.8.2024 (fl. 2, e-doc. 24), antes de o Habeas Corpus n. 1.012.018/SP ser impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 14.6.2025 (e-doc. 5).

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO QUAL PRONUNCIADO O AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE SUSCITADA APÓS A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DO TRÂNSITO EM JULGADO
DA CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.893-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
n. 254.235-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).

10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

11. O Tribunal de Justiça de São Paulo assentou a ausência dos requisitos para a configuração do tráfico privilegiado, pelos seguintes fundamentos:
“Ainda na terceira etapa, o i. Magistrado afastou a figura do tráfico privilegiado. Justificou a negativa em razão da dedicação do acusado à prática de atividades ilícitas, circunstância esta demonstrada diante da apreensão de grande quantidade de entorpecentes e do tráfico interestadual. 
A concessão do redutor era mesmo inviável. 
A quantidade de drogas era expressiva – mais de seis quilogramas de cocaína. O tráfico envolveu transporte interestadual. Tais circunstâncias afastam a configuração da pequena traficância ou de se eventualidade. O quadro assim demonstrado permitia inferir o envolvimento do réu em atividades criminosas” (fl. 12, e-doc. 4 - grifos nossos).

O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus impetrado e ratificou os fundamentos adotados pelo Tribunal estadual, nestes termos:
“Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 22/8/2024 (fl. 49).
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. (...)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, porquanto as circunstâncias do delito – tráfico interestadual de grande quantidade de entorpecente (6,15 kg de cocaína), praticado de forma planejada e preparada, com o acondicionamento das drogas em compartimento oculto, dentro de extintores de incêndio (fls. 11-12) – evidenciam a dedicação do recorrente a atividades ilícitas, o que obsta o reconhecimento do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006” (fls. 2-5, e-doc. 39).

12. Embora no acórdão questionado tenha sido assentada a impossibilidade de impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, o Superior Tribunal de Justiça avançou no mérito da impetração, para analisar a possibilidade da concessão da ordem de ofício.

Em situações como a presente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o “Superior Tribunal de Justiça não incorre em negativa de prestação jurisdicional quando, mesmo deixando de conhecer da impetração por óbice formal, examina o mérito da controvérsia sob a ótica da concessão de ofício da ordem, em atenção ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988” (RHC n. 260.102/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.9.2025). 

Os fundamentos jurídicos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça ao não conhecer do Habeas Corpus n. 1.012.018/SP demonstram a inviabilidade do retorno dos autos àquele Superior Tribunal. Como aquele órgão judicial já enfrentou exaustivamente todos os fundamentos dispostos na impetração, não se justifica determinar nova análise do mérito, sendo inócua a pretensão de superar óbices processuais para realizar-se julgamento que  já ocorreu de forma integral.

13. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias, com fundamento no acervo fático probatório constante dos autos, decidiram que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 6kg de cocaína), o caráter interestadual do transporte e o alto grau de planejamento e preparação da conduta, demonstrado pelo uso de compartimentos ocultos em extintores de incêndio para o acondicionamento da droga, evidenciam o pertencimento do recorrente a organização criminosa e a dedicação a atividades criminosas. Ausentes, portanto, na espécie vertente, os requisitos para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Eventual análise dessa conclusão, para afastar as premissas de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas e pertencia a organização criminosa, exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal que conduziu à convicção dos órgãos julgadores anteriores, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado. Esse procedimento é incabível em habeas corpus.

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. INDICATIVO DE COOPERAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.581-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.890-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.913-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei
nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 
5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada
a constatação de a Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.411-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 
3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 
4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei
nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 
5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Paciente integrar organização criminosa e/ou
dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.323-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.6.2024).

14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora